Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-54.2019.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Agravo Interno no 1001190-54.2019.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre do Norte.
Agravantes: CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES, CEZAR MARIO GAWENDA e outros.
Agravado: MUNICIPIO DE CONFRESA.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO -AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As diferenças salariais pretendidas pelos agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001190-54.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES - CPF: 385.092.105-00 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), CEZAR MARIO GAWENDA - CPF: 432.829.891-72 (RECORRENTE), DIVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 433.941.831-53 (RECORRENTE), GERACINA MARTINS DA SILVA - CPF: 161.068.301-34 (RECORRENTE), MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 451.327.801-30 (RECORRENTE), MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS - CPF: 046.115.036-07 (RECORRENTE), ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA - CPF: 454.935.021-00 (RECORRENTE), ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO - CPF: 011.705.358-95 (RECORRENTE), Fazenda Publica do Municipio de Confresa (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

As diferenças salariais pretendidas pelos agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021